Tribunal: TJDFT
Processo: 0749733-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA IRMÃO DO APENADO. PORTARIA N. 8/2016 DA VEP. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. VISITA NÃO AUTORIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto contra decisão proferida pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de visita do seu irmão, sob o fundamento de que tal pleito não preenche os requisitos previstos na Portaria VEP n. 8/2016 e nas Portarias SEAPE n. 199/2022 e 200/2022.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se há fundamento jurídico para permitir a visitação de uma criança a seu irmão, recolhido em unidade prisional.
III - Razões de decidir:
3. A pessoa presa tem direito à visitação de familiares, previsto no artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, porém, não se trata de direito absoluto e deve ser sopesado com o preceito constitucional de proteção integral à criança e ao adolescente (artigo 227, CF).
4. O artigo 2o da Portaria n. 8/2016 autoriza o ingresso de menores de 18 (dezoito) anos de idade no presídio somente para visitar os genitores, medida que se mostra revestida de razoabilidade e proporcionalidade.
5. No caso, não estão presentes os permissivos de ingresso de crianças e adolescentes no presídio, pois o pretenso visitante tem 10 (dez) anos de idade e é irmão do preso, de modo que não há justificativa para a exposição da criança ao ambiente carcerário.
IV - Dispositivo:
6. Recurso desprovido.